Tribunal: TJSP
Processo: 1038931-08.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038931-08.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados JOSE ORBOLATO, AGENOR
BERTASSOLLI, WLADIMIR LEAL BORGES, OMAR MARGATO, OLIMPIO LOPES
DE SOUZA, NOEL RODRIGUES DA SILVA, MARCIONILIO GOMES DE SÁ,
ALCIDES FERNANDES DE CARVALHO, LEVI ADÃO DE RAMOS TAVARES,
WILSON ADANI, VICENTE D AGOSTO, SÔNIA MARTINS VIDAL, SALOMAO
GOLDMAN, PEDRO LUIZ NOGUEIRA ZANINI, JOSE ALVES DOS SANTOS,
OSWALDO SOFFNER, OSVALDO ELIAS, ORIVALDO TEIXEIRA DA SILVA,
OLIVIO BATISTELA, MARIA TEREZINHA MOLAZ MARTINS, LUIZ GONZAGA
DE OLIVEIRA, LUCIA VIEIRA PINTO FRAGOSO, LÁZARO RAYMUNDO ALVES,
ITAMAR RAPHAEL TOSTES, HELIO PONTES DE TOLEDO, EUCLYDES
CALDEIRA JUNIOR, EDILIA ROSA DE ALMEIDA E SILVA, CARLOS SEVCIUC,
CARLOS ALBERTO CEZAR DE ABREU e BENEDITO GONÇALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038931-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 37641
Processo: 1038931-08.2014.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - SPPrev
Embargado: José Alves dos Santos e outros
Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Kenichi Koyama
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que
autorizam a oposição de embargos de declaração contradição,
omissão e obscuridade
a conduta de fazer preponderar
argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge
do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do V. Acórdão de
fls. 434/439, por meio da qual a D. Turma Julgadora promoveu a
readequação do julgado, a fim de adequá-lo ao quanto assentado
pelas Cortes Superiores no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante à correção monetária, a fim de adotar o IPCA como índice de
atualização monetária da condenação.
Sustenta que a decisão não se encontra em
conformidade com o entendimento assentado pelo C. STF no
julgamento do Tema no 810, uma vez que afastou a aplicação da TR
para a correção monetária no período anterior a 25/03/2015. Requer
assim a supressão desse vício, com a consequente alteração do
resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038931-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela apelante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurada a hipótese de
omissão ou de contradição contidas no artigo 1022 do atual Código
de Processo Civil.
2.
Com efeito, não há que se falar em
contradição na decisão que determinou a aplicação do IPCA como
índice de correção monetária por todo o período da dívida, tendo em
vista a declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Isso
porque,
com
o
julgamento
das
Ações
Declaratórias no 4.357 e no 4.425, o Supremo Tribunal Federal
considerou contrária à Constituição Federal a expressão “índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança” constante do
artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997 alterada pela Lei Federal
11.960/2009, de modo a não ser mais possível, em face destas
decisões, a aplicação do índice TR para efeitos de correção
monetária.
Segundo escólio de Alexandre de Moraes (in Direito
Constitucional, 11a ed., Atlas, p. 624/625) “a
declaração
de
inconstitucionalidade 'decreta total nulidade dos atos emanados do Poder Público,
desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe ante a sua inaptidão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038931-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
produzir efeitos jurídicos válidos a possibilidade de invocação de qualquer direito'
(RTJ 146/461)” e, deste modo, inviável a aplicação da Lei Federal
11.960/2009 neste específico ponto.
Insta consignar que após a prolação dos resultados
das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425, o
Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou, em questão de ordem,
a modulação dos efeitos no que concerne aos índices de correção
monetária.
Todavia, a referida modulação efetuada em 25 de
março de 2015 restringiu-se à deliberação do regime de precatório e
conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade a
processos cujos precatórios já foram expedidos aplicando-se
a estes feitos a Lei Federal no 11.960/09 até 25 de março de 2015 e,
a partir daí, passou a incidir o IPCA-E para o cálculo da atualização
monetária, conforme RE no 747703 AgR (Plenário do STF de
25.03.15 Rel. Min. Luiz Fux), a saber:
Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários.
Assim, não há que se falar em contradição do v.
acórdão que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção
monetária da dívida, porquanto o caso em questão não versa sobre
precatórios expedidos anteriormente a 25/03/2015, encontrando-se
o julgado, ademais, em conformidade com entendimento exarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038931-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
5
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 905.
Por
conseguinte,
não
padecendo
a
decisão
colegiada de omissões, contradições ou obscuridades, nada há a
alterar no V. Acórdão.
Derradeiramente, ressalte-se o disposto no art.
1.025 do CPC, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Não padecendo a decisão colegiada de contradição,
omissão ou obscuridade, nada há a alterar no mérito do v. acórdão.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038931-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
6